Tribunal: TJSP
Processo: 2089009-70.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
Tutela antecipada. Deferimento. Determinação de abstenção de realização de bloqueios ou recusa de operações de compra, com pagamento a serem feitos por meio do sistema informatizado operado pela ré e denominado Pagseguro. Alegação de impossibilidade de cumprimento. Questão controversa. Suspensão. Recurso parcialmente provido.